Tribunal: TJBA
Processo: 8016871-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016871-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ROSO

Advogado(s)
:
ILDO JOAO COTICA JUNIOR

AGRAVADO: CARLOS ROMUALDO RUEFF

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO ACOLHIDA.

RECURS
O
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da

1.ª
Vara
Cível e Co
nsumo
da Comarca de
Luis Eduardo Magalhães
que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença

proposta em seu desfavor
,
rejeit
ando
a exceção de pré-executividade
e
deix
and
o de apreciar seu mérito.

2. De acordo com os autos, tem-se que
o processo se iniciou no ano de 2009, com decisão favorável ao ora Agravado em 2010, e que o ora Agravante vem se utilizando de interposições de diversos recursos protelatórios, inclusive nesta fase de cumprimento de sentença, e que o valor da dívida tem sido atualizado com o passar dos anos, com vários cálculos nos autos, tanto de honorários advocatícios quanto do valor da condenação em favor do Agravado (ao equivalente do custo das peças e mão de obra para o reestabelecimento das condições de uso da máquina
colhedora de algodão que fora apreendida em favor do Recorrido
.

3. O
s cálculos apresentados em Exceção de Pré-executividade pelo Agravante, está equivocado, tendo em vista que não consta em cálculos do ora
Recorrente
, os juros legais durante o período de execução do cumprimento de sentença, além da condenação de mais honorários em outras decisões, sendo este, um dos motivos, julgado improcedente a exceção de pré-executividades discutida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8016871-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NELSON LUIZ ROSO e como agravado CARLOS ROMUALDO RUEFF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar
provimento a
o agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13